Tribunal: TJSP
Processo: 2220974-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Citação por edital. Indeferimento. Necessidade de nova tentativa de citação por Oficial de Justiça no endereço de residência do coexecutado. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.